Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram-se como pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. Se a parte autora, mesmo após devida intimação, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.